Tribunal: TJDFT
Processo: 0730786-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730786-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ORACIO MAGRI RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (Id 197979257 do processo de referência), que, em ação de execução fiscal promovida pelo agravante em face de Oracio Magri, ora agravado, processo n. 0753986-36.2022.8.07.0016, acolheu a impugnação ao bloqueio de valores e desconstituiu a penhora realizada em conta do executado/agravado na quantia de R$ 1.822,39, por se tratar de verba de natureza alimentar, e determinou a expedição de alvará do valor bloqueado em favor da parte executada. Inconformado com a r. decisão, o Distrito Federal interpôs o presente agravo. Em razões recursais (Id 62066812), o agravante sustenta, em síntese, que deve ser mantida a penhora sobre os valores bloqueados na conta do agravado. Aponta não haver prova de que a quantia bloqueada é impenhorável, alegando que o executado/agravado “não acostou aos autos qualquer documento que demonstrasse a sua impenhorabilidade. Ao contrário, os documentos juntados comprovam o desvirtuamento da conta utilizada, tendo em vista que foram realizados diversos saques e depósitos na conta da executada.” Alega que, apesar de reconhecer a impenhorabilidade de salário e proventos de aposentadoria, deve-se observar que a jurisprudência tem flexibilizado tal entendimento para permitir a penhora de até 30% desses valores, desde que preservado a sobrevivência do devedor. Traz julgado do STJ que entende robustecer sua tese. Acrescenta ainda que “o Agravado não comprovou que o valor recebido a título de verba salarial/proventos de aposentação é sua única fonte de renda e muito menos que o valor bloqueado é imprescindível para a sua sobrevivência. Assim, não subsiste o fundamento para a proteção contra a penhora.” Ao final, requer: Ex positis, requer seja conhecido e provido o recurso para reformar a decisão agravada para que seja mantido o bloqueio de ativos financeiros da conta bancária da parte executada. Ausente preparo, em razão da isenção legal conferida ao agravante (art. 1.007, § 1o, do CPC). Em contrarrazões (Id 63247313), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. Pois bem. Observo, primeiramente, que a parte agravante não requereu em seu recurso a concessão de efeito suspensivo. E, da análise dos autos do processo de referência, verifico já haver sido expedido o alvará de transferência bancária em favor do executado/agravado (Ids 202944206 e 202944672 do processo de referência), conforme determinado na decisão recorrida, previamente à interposição do presente recurso, não restando mais valor algum bloqueado. Considerando que o objeto do presente recurso refere-se exclusivamente à manutenção do bloqueio dos ativos financeiros na conta bancária da parte executada, vislumbro possível falta de interesse recursal e perda do objeto. Por esse motivo, com fundamento nos arts. 9o, caput, 10 e 932, inc. I, do CPC e no art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONCEDO ao agravante o prazo de 15 (quinze) dias para dizer se persiste o interesse recursal, em razão da prévia liberação dos valores bloqueados, bem como sobre a possível perda do objeto, sob pena de não conhecimento deste recurso. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora